Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734919-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RAFAEL BASTOS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0712789-31.2022.8.07.0007, por meio do qual contende com RAFAEL BASTOS CARNEIRO. Por meio da decisão agravada, o pedido de homologação do laudo pericial foi acolhido, tendo o juiz entendido estar o cálculo elaborado pelo contador em conformidade com os parâmetros fixados no julgado. Determinou-se o prosseguimento do feito, autorizando o levantamento de 50% dos honorários periciais, no valor de R$ 4.500,00, e a apresentação de novo cumprimento de sentença pelo exequente, observando o laudo homologado. ID 244077457. Confira-se: " Recebido o cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou impugnação, a qual restou parcialmente acolhida, determinando a liquidez do julgado (id. 198005378). Após divergência entre as partes quanto aos valores devidos, foi instaurada liquidação de sentença por arbitramento e nomeado perito para apuração do débito (id. 204362956). A perícia foi realizada, conforme laudo de id. 227943865. Intimadas as partes para se manifestaram em relação ao laudo, a parte autora deu ciência (id. 231490070). A parte executada, por sua vez, insurgiu-se contra o laudo, e apresentou as considerações na petição de id. 229606424. O perito então, por meio da petição de id. 231708582, apresentou aditivo ao laudo pericial. Intimadas novamente, a parte autora registrou sua ciência, id. 234144874, e a parte requerida apresentou sua discordância, questionando a metodologia aplicada na perícia (id. 236578347). Devidamente intimado, o Sr. Perito (id. 239272877), reiterou o laudo e aditivo já apresentados. Novamente intimados, a parte autora registrou sua ciência, id. 239588463, e a parte requerida apresentou sua discordância, mantendo os argumentos já apresentados (id. 241922616). DECIDO. Compulsando os autos, diferentemente do que pretende sustentar a parte liquidada, tenho que o parâmetro estabelecido no julgado, foi devidamente observado pelo Sr. Contador em seus cálculos. Assim, tendo em visa que a prova produzida foi amplamente submetida ao contraditório das partes, HOMOLOGO o laudo pericial de id. 227943865 e id. 231708582, e determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. Preclusa a presente decisão, DEFIRO requerimento do perito e determino o levantamento da quantia de 50% dos honorários, ou seja, de R$ 4.500,00. Expeça-se alvará ao perito, id. 220615059. Ainda, intime-se o exequente para apresentar novo cumprimento de sentença, observando o laudo pericial homologado. " Em seu recurso, o agravante pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação; b) recebimento e provimento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC; c) reforma ou cassação da decisão que homologou o cálculo do perito; e) liberação do valor constrito. Sustenta o banco agravante ser indevida a homologação do laudo pericial, porquanto o cálculo elaborado pelo contador apresenta vícios, especialmente no recálculo de empréstimo. Argumenta que o procedimento adotado pelo perito majorou indevidamente os valores devidos, ao aplicar juros capitalizados sem enquadramento contratual adequado, deixando de converter saques e compras em parcelas fixas, como usualmente ocorre em operações de mútuo. Alega ser o valor efetivamente devido de R$ 2.611,10, enquanto o contador apurou R$ 20.899,38, evidenciando equívocos na metodologia empregada, como uso da tabela PRICE, compensação capitalizada e desconsideração do total de compras e saques realizados no contrato. Afirma ser excessivo o valor dos honorários periciais fixados em R$ 4.500,00, porquanto desproporcionais à complexidade do trabalho realizado, o qual consistiu em simples manipulação de planilhas eletrônicas. Argumenta que a ausência de análise das impugnações apresentadas pela parte executada é causa de nulidade da sentença, conforme precedentes jurisprudenciais. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando estar presente o fumus boni iuris, diante dos fundamentos expostos, e o periculum in mora, em razão da possibilidade de penhora indevida e levantamento de valores pela parte adversa. Alega estar o juízo garantido por seguro garantia judicial, o qual possui os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75331197. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. PERÍCIA JUDICIAL O agravante se insurge contra questão dirimida de forma clara pelo perito judicial, não havendo nos autos quaisquer demonstrações de erros no cálculo. Em seu parecer de ID 227943865, o perito fez seu trabalho de forma técnica e imparcial, auxiliando o juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. Os cálculos do perito foram formulados em conformidade com o acórdão da fase de conhecimento, o qual trouxe a seguinte determinação: “Com vistas a honrar os empréstimos realizados, deve ser aplicada a estrutura de juros dos empréstimos consignados, mais módica quando comparada à do cartão de crédito, mas dentro de uma taxa média praticada em mercado”. Ademais, o agravante não demonstrou o motivo pelo qual a tabela Price se mostra destoante da taxa média do mercado para a mesma operação financeira. Em precedentes desta Corte de Justiça já se entendeu ser aplicável a tabela Price em operações de empréstimo consignado: “EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO LIMINAR DOS PEDIDOS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME [...] 9. A embargante não demonstrou de forma clara e precisa que as taxas incidentes sobre as parcelas do empréstimo consignado se mostrariam destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira (incluindo a "Tabela Price"), de forma a autorizar o julgamento liminar de improcedência dos embargos à execução, sem que isso caracterize o cerceamento de defesa (CPC, art. 332, inc. I, c/c art. 918, inc. II). IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332 (inc. I), c/c art. 918, (inc. II); Lei n.o 8.078/1990, art. 6o (inc. VIII) e art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24/09/2012. STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.6.2023. TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023. TJDFT, acórdão 1923868, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 1o.10.2024.” (0711463-83.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA APRECIAÇÃO. ART. 523, §1o DO CPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MP 2.170-36/2001. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. TARIFA DE JUROS CONTRATADA E APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS. OCORRÊNCIA MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFAS ABUSIVAS. PREQUESTIONAMENTO. [...] 4.A capitalização de juros é possível na presente operação realizada pelo Banco do Brasil, uma vez que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado após 31/03/2000, nos termos do art. 5o da MP 2.170-36/2001. 4.1. O ajuste é claro ao informar a taxa de juros mensal e a anual, evidenciando a capitalização de juros por simples cálculo aritmético, de modo que o consumidor teve ciência dos termos da dívida desde o início. 5.A devida pactuação da tabela price, como sistema de amortização de dívida, por si só, não é ilícito. Destarte, “ouso da Tabela Price não implica, necessariamente, anatocismo e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, que deve ser mantida quando regularmente pactuada” (TJDFT, 20090111141862APC, 5a Turma Cível, DJ 09/04/2012 p. 259). 6. A ausência de demonstração da diferença entre a taxa de juros contratada e a aplicada acarreta o indeferimento do pedido. 6.1. O autor não desincumbiu do ônus probatório (art. 333, I do CPC), pois a simulação fornecida pelo site do Banco Central apenas pode ser utilizada como indicativo, pois não inclui em seus cálculos todos os termos do contrato.” (20120111979317APC, Relator(a): João Egmont, 5a Turma Cível, DJe: 20/01/2015.) No caso dos autos, devem prevalecer os cálculos realizados, mormente considerando-se o laborioso trabalho se revestir de imparcialidade, ainda mais tendo em vista o agravante não lograr êxito em apresentar prova em sentido contrário. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a inadequação do método utilizado ao teor do julgado na ação de conhecimento, devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert, por se tratar de trabalho imparcial, mantendo-se irretocável a decisão agravada. HONORÁRIOS PERICIAIS No caso, caberia ao agravante ter, ao menos, colacionado estudo técnico (orçamentos, inclusive, de outros profissionais da mesma área e especialidade) os quais apontassem qual seria o valor para a conclusão do respectivo laudo, capaz de demostrar o exagero no valor requerido pelo juízo pericial, fato que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção de que o valor pleiteado/arbitrado de honorários não deve possuir qualquer relação com os valores finais dos cálculos, porquanto se trata de trabalho imparcial com fincas unicamente em auxiliar o Juízo. Portanto, era dever do agravante, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos capazes efetivamente de confirmar o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Lado outro, quanto ao ônus de arcar com as despesas periciais, o CPC determina: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.” A Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, modificada pela Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, regulamenta o pagamento e a fixação de valores de honorários de perito na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária, nos seguintes termos: “(...) Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal. Art. 4o Para fins de pagamento, independentemente do valor arbitrado pelo juiz da causa, o custeio a ser realizado com o orçamento do TJDFT, por cada parte não sucumbente beneficiária da justiça gratuita, não poderá ultrapassar o valor bruto máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do artigo 6o da Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Parágrafo único. O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Art. 5o O Tribunal poderá efetuar adiantamento do valor bruto de acordo com valor máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, conforme indicação do juiz da causa, para a satisfação inicial de despesas decorrentes do encargo recebido, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do art. 7o da Resolução 127/2011 do CNJ.” A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. Dentro deste contexto, não há elementos para modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 21 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator